Tribunal: TJDFT
Processo: 0750743-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. SNIPER. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD e SNIPER em execução de título extrajudicial.
2. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de demonstração de alteração patrimonial da devedora que justificasse a reiteração da busca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em determinar se é cabível a realização das pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e SNIPER.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da razoabilidade autoriza a renovação das diligências, especialmente quando transcorrido mais de um ano desde a última pesquisa patrimonial, conforme jurisprudência deste TJDFT.
5. A ferramenta SNIPER, disponibilizada pelo CNJ, tem como objetivo centralizar informações de diversas bases de dados para aprimorar a investigação patrimonial, sendo um mecanismo viável para auxiliar a efetividade da execução.
6. A decisão agravada deve ser reformada, pois a realização de novas pesquisas não implica constrição excessiva ao executado, mas sim medida legítima para assegurar a efetividade da execução, conforme o artigo 139, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Tese de julgamento: “É admissível a reiteração das pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e SNIPER quando houver transcurso razoável de tempo desde a última tentativa infrutífera, observando-se o princípio da razoabilidade e a necessidade de assegurar a efetividade da execução”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 300 e 1.019, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1904709, 0727202-02.2024.8.07.0000, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE 23/08/2024.